Tribunal: TCU
Processo: 043.293/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Rafael Luiz Teixeira, como Vereador do Município de Ipirá - BA, sobre os indícios de irregularidade na prestação dos serviços públicos de transporte escolar para os alunos da rede municipal e para os discentes da rede estadual a partir dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), desde o exercício de 2017 até 20/10/2021; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito às Peças 12 e 13, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da responsabilidade primária do FNDE para a fiscalização e análise da regular aplicação dos referidos recursos federais a fim de evitar a inadequada duplicidade de esforços; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município figurariam como atribuição primária do órgão concedente e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, a instituição deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, pois, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do Tribunal, podendo ser anotada como prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.293/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Ipirá - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e a cópia integral deste processo em meio eletrônico, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das medidas cabíveis na sua atribuição primária, como órgão repassador, com vistas a apurar os indícios de irregularidade nas contratações conduzidos pelo Município de Ipirá - BA com a utilização dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), durante os exercícios de 2017 a 2021, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, promover a devida instauração da tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário; devendo o FNDE informar o TCU sobre o efetivo resultado das referidas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.6.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e a cópia integral deste processo em meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCEBA) e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), para ciência e eventuais providências cabíveis em relação aos recursos transferidos pelo Estado da Bahia para a aplicação nos aludidos serviços de transporte escolar; 1.6.4. promover o arquivamento do presente processo.